Tribunal: STF
Processo: HC 92031
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA
   DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SÚMULA 691. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO.
1. A jurisprudência desta
   Corte já firmou o entendimento no sentido de que o encerramento
   da instrução criminal torna prejudicada a alegação referente ao
   excesso de prazo.
2. É inviável habeas corpus em face de
   indeferimento de liminar por relator de outro habeas corpus
   impetrado a tribunal superior, sob pena de supressão de instância
   e violação das regras de competência. Assim é a orientação da
   Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. Agravo
   regimental prejudicado.